Tribunal: TJMT
Processo: 1006946-53.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006946-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIANGELA LIMA RODRIGUES - CPF: 051.470.631-70 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1006946-53.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargado(s):

Diangela Lima Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de novembro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vicio apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela Recorrente, ora Embargante, para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que houve omissão no voto, pois deixou de manifestar quanto ao pedido contraposto e quanto ao pedido de condenação da parte autora como litigante de má-fé. Ao final, requer o conhecimento dos Embargos, com aplicação de efeitos modificativos, para condenar a Embargada ao pagamento do débito, a título de pedido contraposto, bem como que seja condenada como litigante de má-fé.

É o relatório
.

VOTO

Colendos Pares,

Com relação à omissão, no tocante a apreciação do pedido contraposto e quanto à condenação em litigância de má-fé, assiste razão à parte Embargante, de fato nada foi mencionado acerca do referido pedido na decisão que julgou o recurso.

Pretende a Embargante a aplicação do disposto no art. 940 do Código Civil, com o consequente acolhimento do pedido contraposto, vez que o débito foi reconhecido como legítimo no acórdão.

Observo que foi dado provimento ao recurso interposto para julgar improcedente o pedido inicial, por ter sido reconhecida a legitimidade do débito que ocasionou a inscrição do nome da Embargada nos órgãos protetivos.

Assim, entendo ser devido o pagamento do valor discutido pela embargada, qual seja, o valor de R$ 60,58 e não R$ 5.348,58, conforme quer fazer crer o Embargante, tendo havido omissão em relação ao pedido contraposto.

Quanto ao pedido de condenação da autora como litigante de má-fé, considerando que ela alterou a verdade dos fatos, na petição inicial, com o objetivo de receber indenização a título de dano moral, deve ser considerada litigante de má-fé, em face ao disposto no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo sofrer as sanções previstas no art. 81 do referido artigo.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração,
os acolho
por ter havido omissão, e, em consequência, para sanar a omissão, passando a parte dispositiva de o voto ter a seguinte redação:

“
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial,
bem como julgo parcialmente procedente o pedido contraposto, via de consequência, condenar a Recorrida/Reclamante a pagar o valor de R$ 60,58, acrescido de correção monetária a partir do vencimento da fatura e juros de 1% ao mês a contar da data da citação.

Por considerar a Reclamante como litigante de má-fé, em face ao disposto no art. 81 “caput” do Código de Processo Civil, a condeno a pagar multa que fixo em 3% (três por cento) sobre o valor atribuído à causa, e, ainda, a pagar honorários advocatícios que estabeleço em 10% (dez por cento) também sobre o valor atribuído à causa, em conformidade com o estatuído no art. 55 da Lei 9.099/95”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021